Tribunal: TCU
Processo: 030.094/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais recebidos por meio do termo de concessão de auxílio financeiro firmado entre o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e o Sr. Guilherme Pereira Lima Filho, que tinha por objeto o instrumento descrito como Termo de Concessão e Aceitação de Apoio Financeiro a Projeto - Criação e fornecimento de Plataforma Móvel Interativa Gamificada (PMIG).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos relativos ao Termo de Concessão de Auxílio Financeiro Processo 008424/2022-1 4, firmado com o Sr. Guilherme Pereira Lima Filho, que tinha por objeto o instrumento descrito como " Termo de Concessão e Aceitação de Apoio Financeiro a Projeto - Criação e fornecimento de Plataforma Móvel Interativa Gamificada (PMIG) ", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, as contas do Sr. Guilherme Pereira Lima Filho, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Débitos relacionados ao Sr. Guilherme Pereira Lima Filho: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 19/9/2016 25.020,00 Débito 19/9/2016 584.975,00 Débito 12/6/2020 20,00 Crédito 9.2. aplicar ao Sr. Guilherme Pereira Lima Filho a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a presente data até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, § 1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da (s) dívida (s) em até 36 parcelas mensais, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5. esclarecer ao responsável Guilherme Pereira Lima Filho que, caso se demonstre, por via recursal, a correta aplicação dos recursos, mas não se justifique a omissão da prestação de contas, o débito poderá ser afastado, mas permanecerá a irregularidade das contas, dando-se ensejo à aplicação da multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992; 9.6. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Amazonas, ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e ao responsável.